Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703450-64.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado, no prazo de 48 horas, acerca do pedido de adiamento da Sessão designada (id 75938300). Alerto que o silêncio será interpretado como anuência. Intimem-se. Brasília, 05/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator